Tribunal: STF
Processo: HC 91634
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
   PARA A CONDENAÇÃO PENAL DO PACIENTE - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA
   EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA
   ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO
   "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- A liquidez dos fatos
   constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa,
   pois o remédio processual do "habeas corpus" não admite dilação
   probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática,
   nem comporta a análise valorativa de elementos de prova.
   Precedentes.